Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Se o Superior Tribunal de Justiça, em análise à situação financeira do devedor, fixou percentual de penhora sobre seus rendimentos para o pagamento de dívida de honorários sucumbenciais, sua revisão superveniente depende de demonstração da alteração de sua capacidade de arcar com a penhora no percentual fixado.
2. Em princípio, o advento da Pandemia Mundial pode ser utilizado como argumento para a reanálise de obrigações fixadas judicialmente, desde que demonstrado a relação de causa e efeito com eventual alteração na situação financeira do devedor.
3. Verificada a estabilidade na situação financeira do devedor, desde a fixação do percentual de penhora sobre seu salário, por decisão transitada em julgado, não se justifica a exclusão ou redução do percentual da constrição.
4. Recurso desprovido.